Tribunal: TJPA
Processo: 0009908-46.2017.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10401 - Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009908-46.2017.8.14.0123

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WESLEY DOS REIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FUNDAMENTO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO À ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMAS SUCESSIVAS DE CITAÇÃO. ARTS. 7º, I, E 8º DA LEF. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. EFEITO SURPRESA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC, sob o argumento de que o exequente não antecipou o pagamento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça;

2.
A sucessão das modalidades de citação decorre das expressas disposições dos arts. 7º, inciso I, e 8º da LEF. O exequente tinha a legítima expectativa de que a citação postal seria expedida. Somente depois de frustrada a citação postal é que o Estado deveria ser intimado para proceder ao pagamento das despesas relativas à citação por meio de Oficial de Justiça.

3.
Considerando a contradição entre os atos processuais praticados pelo Juízo de origem, o descumprimento da sucessão estabelecida nos arts. 7º, inciso I, e 8º da LEF, bem como a violação ao contraditório efetivo e à vedação ao efeito surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), a sentença recorrida deve ser anulada, viabilizando o regular prosseguimento da execução fiscal.

4
. Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 17105552) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (Id. 17105551), que, nos autos da ação de Execução Fiscal proposta em face de
WESLEY DOS REIS SILVA,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que o exequente não antecipou o pagamento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça.

Em suas razões, o apelante assevera, em resumo:
a)
necessidade de intimação pessoal do exequente acerca da possibilidade de extinção, quando esta for cabível;
b)
nulidade da sentença, considerando a necessidade de prévia suspensão da execução, nos termos do art. 40 da LEF. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, de modo que a sentença seja desconstituída e a execução prossiga.

Certificado a não intimação do executado (Id. 17105557).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação (Id. 17105552) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (Id. 17105551), que, nos autos da ação de Execução Fiscal proposta em face de
WESLEY DOS REIS SILVA,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que o exequente não antecipou o pagamento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça.

A execução fiscal foi ajuizada em 14/11/2017 e o Estado pediu a citação pela via postal, com aviso de recebimento, conforme consta no Id. 17105547-pág.2.

Em 30/11/2017, o Juízo de origem proferiu o seguinte despacho:

“1) Recebo a inicial. 2)
Cite-se o executado para os fins previstos nos artigos 7º e 8º, da Lei nº 6.830/80 (com aviso de recepção
), procedendo-se às diligências necessárias para seu fiel e integral cumprimento, dando-se preferência à modalidade citatória postulada pela Exequente, na petição inicial. 3) faça constar no mandado de citação a possibilidade de parcelamento do débito, observados os requisitos e condições previstos na legislação tributária. 4) Restando infrutífera qualquer das citações pessoais, fica autorizada, desde já, a citação editalícia. 5) Decorrido o prazo para pagamento do débito ou manifestação no prazo legal, certifique-se e voltem conclusos.”

Certificado em 28/03/2019 a citação do executado nos termos do documento de Id. 17105549-pág.4.

Na sequência o juízo em 30/06/2021 proferiu o seguinte despacho (Id. 17105550):

“ I – Intime-se o autor, por remessa, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre certidão de fl. 18, requerendo o que de direito. Desde logo, caso requeira alguma diligência, deve, no mesmo prazo acima: a
) Comprovar o recolhimento das custas relativas ao(s) seu(s) requerimento(s)
. II – Com a manifestação ou certificado o decurso do prazo, conclusos.”

Observa-se que o juízo
a quo
deferiu a citação na forma solicitada pelo exequente e determinou, de forma subsidiária, a antecipação de despesas com Oficial de Justiça, caso fosse necessário.

No dia 17/12/2021, foi proferida a sentença recorrida, nos seguintes termos:

“Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, envolvendo as partes devidamente qualificadas nos autos. Foi proferido despacho (fls. 20) mandando intimar a parte exequente para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 12, na qual o referido servidor informa que não cumpriu a diligência em razão da portaria Conjunta Nº 15/2020-GP/CJRMB/CJCI determinar a época do cumprimento da diligência que a referida deveria ser cumprida exclusivamente na modalidade eletrônica ou termo nos autos, na oportunidade o despacho citado em menção supra realizada determinava que caso a exequente requeresse alguma diligência comprovasse o recolhimento de custas, contudo em que pese intimada por remessa dos autos a parte exequente se manteve inerte. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Não se aplica a presente causa a regra do art. 12, caput, do CPC, de observância da ordem cronológica da conclusão dos autos para a prolação de sentença, haja vista que o presente caso se enquadra dentre as exceções previstas no parágrafo 2º, inciso IV do art. 12 do CPC, no tocante às sentenças terminativas sem resolução do mérito. O artigo 485 do Código de Processo Civil prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre as quais, em seu inciso IV, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso concreto, verifica-se que a parte exequente se manteve inerte embora devidamente intimada para se manifestar via remessa. É sabido ser dever das partes promoverem os atos e diligências que lhe incumbem a fim de auxiliar a atividade jurisdicional, o que não se verifica nos presentes autos. Por tais motivos, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no Artigo 485, IV, do CPC. Publique-se. Registre-se. O executado considera-se intimado pela publicação da presente, uma vez que revel (art. 346 do CPC), devendo a Secretaria observar essa data para fins de certificação do trânsito em julgado. Intime-se a Fazenda Pública com remessa dos autos, nos termos do art. 183, §1º do CPC/15. Sem custas, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/1980.

Após certificado o trânsito em julgado e adotadas as providências de praxe, ARQUIVE-SE.”

.

A sucessão das modalidades de citação decorre das expressas disposições dos arts. 7º, inciso I, e 8º da LEF:

“Art. 7º -
O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades
previstas no artigo 8º;

(...)

Art. 8º -
O executado será citado
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução,
observadas as seguintes normas
:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”. (Grifo nosso)”.

Ademais, no despacho e Id. 17105550, não constou a advertência de extinção do processo sem resolução do mérito, além de não ter havido a intimação pessoal do exequente para que praticasse ato privativo, evitando, assim, a ocorrência de qualquer efeito surpresa, sobretudo considerando o disposto nos arts. 9º e 10º do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”. (Grifo nosso).

Considerando a contradição entre os atos processuais praticados pelo Juízo de origem, o descumprimento da sucessão estabelecida nos arts. 7º, inciso I, e 8º da LEF, bem como a violação ao contraditório efetivo e à vedação ao efeito surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), a sentença recorrida deve ser anulada, viabilizando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §2º, DO ART. 12, DA LEI 8328/2015, REJEITADA. IRDR PROCESSO Nº 0800701-34.2018.8.14.0000.
CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CUSTAS DE DILIGÊNCIA. SUCESSIVAS MODALIDADES CITATÓRIAS. NECESSIDADE. CITAÇÃO PESSOAL INAUGURAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. INDEVIDA. ARTS. 7º E 8º DA LEF. COBRANÇA DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
EXAME PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O juízo de 1º grau extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que a fazenda pública não promoveu os atos e diligências necessárias à diligência de citação por oficial de justiça;
2. A prejudicial de inconstitucionalidade do §2º, do art. 12, da Lei Estadual 8328/2015, em face do inciso I, do art. 22, da CF/88, foi rejeitada no julgamento proferido pelo Tribunal Pleno, que acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR, na demanda representativa de controvérsia processo nº 0800701-34.2018.814.0000. Logo, diante da natureza vinculante do precedente citado, que julgou constitucional a disposição legal, deve ser rejeitada a prejudicial;
3. O art. 7º, da LEF determina que o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para citação, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º, de modo que, na forma do inciso I, a primeira delas é a citação pelo correio, com aviso de recebimento, desde que a fazenda pública não haja requerido outro modo de citação o que não ocorreu na espécie; 4. O caderno processual carece de prova de outra tentativa de citação, que não aquela por oficial de justiça. Portanto, independente de se questionar a validade da exigência legal discutida, sobressai que o momento do processo, afeto à citação pela via de oficial de justiça, ainda não se havia constituído. Desta feita, uma vez ausente tentativa via postal, a inauguração da citação por oficial de justiça ressoa indevida e, por via de consequência, também o será a cobrança das custas alusivas a este ato do processo. Deve, portanto, ser desconstituída a sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, nos termos contemplados no inciso I, do art. 8º, da LEF; 5. Recurso conhecido e provido
.

(Apelação nº. 0016490-54.2016.8.14.0040. 2019.01382664-29. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02. Publicado em 3/5/2019).” (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A FAZENDA PÚBLICA NÃO PROMOVEU OS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SEGUIR O RITO CONFORME DISPÕE O ART. 8° DA LEF. CITAÇÃO VIA CORREIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juízo de 1º grau extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que a Fazenda Pública não promoveu os atos e diligências necessárias à diligência de citação por oficial de justiça;

2. Da interpretação da Lei de Execução Fiscal, é possível inferir que o legislador definiu de forma clara que a citação deve obedecer às modalidades previstas no artigo 8° de modo sucessivo, ou seja, a primeira forma a ser seguida é a citação realizada via correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma. Na sequência, caso o aviso de recepção não retorne, é realizado a citação por Oficial de Justiça ou por edital.

3. In casu, é possível aferir que, se a Fazenda Estadual não requereu a citação por outro meio, senão a regra geral do artigo 8° da LEF.

4. Inobservada a regra, merece acolhimento o argumento do apelante em relação a necessidade de anulação da sentença, a fim de que retorne os autos à primeira instância para que a execução fiscal tenha o seu trâmite regular, através da citação conforme determina os art. 7° e 8 da LEF.

5. Recurso conhecido e provido.

(Apelação nº. 0802394-62.2020.8.14.0039. Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª Turma de Direito Público. Data de Julgamento: 2021-12-09).”

Pelo exposto
,
conheço e

dou provimento à apelação
, desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/05/2024